Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 35 DO DECRETO DISTRITAL No 34.023/2012. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO LOCAL PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público distrital contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção por motivo de saúde para o C. C. F. V. M. P., bem como de indenização por danos morais. O apelante, portador de transtorno de pânico e outras complicações de saúde, alegou necessidade médica de lotação próxima à sua residência, sustentando a existência de vaga no C. C. F. V. Riacho Fundo I e a ocorrência de constrangimento em razão da tramitação administrativa em modo “restrito” e da demora no processamento do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se a negativa administrativa em remover o servidor por motivo de saúde foi ilegal diante da alegada existência de vaga; (ii) estabelecer se houve configuração de danos morais em razão da demora processual e da publicidade restrita dos autos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Distrital no 34.023/2012, art. 35, condiciona a remoção por motivo de saúde à comprovação médica oficial e à existência de vaga no local pretendido.
4. Embora comprovada a enfermidade do apelante por junta médica oficial, inexistem vagas para o cargo de Agente Social no C. C. F. V. M. P. ou em outros CCFVs, sendo a situação do Riacho Fundo I excepcional e devidamente justificada.
5. Foram ofertadas ao servidor vagas em quatro unidades alternativas, todas em distância razoável de sua residência, o que afasta a alegada ilegalidade administrativa.
6. A remoção por motivo de saúde não constitui direito subjetivo absoluto, devendo ser compatibilizada com a legalidade e a supremacia do interesse público.
7. A ausência de vaga torna inviável compelir a Administração à criação de lotação específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
8. Não restou demonstrada divulgação indevida de dados médicos ou publicidade excessiva do procedimento administrativo, mas apenas trâmite em modo restrito.
9. A mera demora no processamento do pedido administrativo, desacompanhada de abuso ou má-fé, não caracteriza dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remoção de servidor por motivo de saúde exige, cumulativamente, comprovação por junta médica oficial e existência de vaga no local pretendido.
2. Inexistindo vaga, não é possível compelir a Administração à remoção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
3. A mera demora administrativa, sem prova de arbitrariedade ou divulgação indevida de dados pessoais, não gera direito à indenização por danos morais.